Tribunal: TJMT
Processo: 1047228-76.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047228-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUZIA BENTO CARDOSO - CPF: 535.994.541-91 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1047228-76.2022.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado”
(Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

Não configura abusividade no percentual dos
juros

remuneratórios
do contrato compatível com a
taxa
média do
mercado
para o período da contratação. (REsp n. 1.061.530/RS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1047228-76.2022.8.11.0041

Apelação nº 1047228-76.2022.8.11.0041

Apelante
: LUZIA BENTO CARDOSO

Apelado
: BANCO PAN S.A.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto por
LUZIA BENTO CARDOSO.

Ação
: Ação Revisional de Empréstimo Consignado com Pedido de Indenização por Danos Morais, movida por
LUZIA BENTO CARDOSO
em

face de
BANCO PAN S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Apelação
(Id. 175897310):

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da ausência de despacho saneador.

No mérito, defende, em síntese, a necessidade de aplicação da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, a qual prevê que a taxa de juros não poderá exceder o limite de 1,80%.

Afirma que restou comprovada a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios e requer a limitação ao percentual de 1,80%. Defende a ocorrência de danos morais. Requer a restituição em sobro dos valores indevidamente cobrados.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 175897313).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1047228-76.2022.8.11.0041

Apelação nº 1047228-76.2022.8.11.0041

Apelante
: LUZIA BENTO CARDOSO

Apelado
: BANCO PAN S.A.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

V O T O PRELIMINAR - CERCEAMENTO DEFESA POR AUSÊNCIA DE DEPSACHO SANEADOR

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença processo por cerceamento de defesa, por ausência de despacho saneador.

Em matéria de colheita de provas, predomina prudente discrição do magistrado no exame da pertinência das provas requeridas ou não, para formação do convencimento ante as circunstâncias de cada caso concreto.

No
que toca a alegada necessidade de produção de prova pericial, o STJ há muito pacificou o entendimento de que o indeferimento de perícia contábil e o julgamento antecipado da lide em ações revisionais, não configura cerceamento de defesa,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE ENTRE O JULGADO DE REPETITIVO E OS PRESENTES AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O cerceamento de defesa sustentado na ausência de realização de provas pericial requerida foi afastado pelo Tribunal local - destinatário da prova - com respaldo no acervo fático e probatório dos autos, de forma que a sua revisão, na via especial, é obstada pela Súmula n. 7 desta Corte.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes.

(...) 5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1595938/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 29/09/2020) (g.n)

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa
, por ausência de despacho saneador.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

A controvérsia está em saber se é caso de reconhecer a abusividade na cobrança das taxas de juros remuneratórios, no contrato firmado entre as partes.

A lide advém do contrato de empréstimo consignado nº 314822850-9, no valor de R$1.213,11, a ser pago em 72 prestações mensais de R$35,00, com início em

07/05/2017.

Individualizado o contrato, passa-se a análise dos encargos pactuados.

Com relação aos juros remuneratórios, a autora apelante alega que restou comprovada a abusividade na cobrança, ao argumento de que
a

Instrução Normativa

INSS/PRES

nº

28/2008, a qual prevê que a taxa de juros não poderá exceder o limite de 1,80%.

Em que pesem as alegações do apelante, sabe-se que e a taxa prevista na Instrução Normativa (art. 13, II) é a de juros remuneratórios, que não se confunde com o CET (custo efetivo total).

Nesse sentido:

*Ação revisional – alegação de ofensa ao limite máximo da taxa de juros previsto na Instrução Normativa/INSS nº 28/2008 – abusividade não verificada -
custo efetivo mencionado na instrução normativa do INSS que não se confunde com o custo efetivo total, definido pela Resolução Bacen nº 3.517/2007
- instrução normativa que trata apenas dos juros remuneratórios - precedentes – sentença mantida – recurso improvido.*
(TJSP; Apelação Cível 1017322-21.2021.8.26.0506; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2023; Data de Registro: 30/08/2023)

APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS – LIMITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA. – Empréstimo consignado –
Limitação dos juros prevista pelas Instruções Normativas n. 28/2008 e 92/2017 do INSS – Incidência sobre juros remuneratórios- Inaplicável ao custo efetivo total (CET) – Abusividade não configurada: – Os limites estabelecidos pelo artigo 13 da Instrução Normativa do INSS/PRES nº 92/2017 e artigo 58, da Instrução Normativa do INSS/PRES nº 28/2008, são aplicáveis apenas aos juros remuneratórios, não sendo aplicável ao custo efetivo total (CET).
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1041334-65.2022.8.26.0506; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2023; Data de Registro: 22/08/2023)

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

Assim, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e da Súmula 382 do STJ, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória em 12% a.a. há muito se acha superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF).

Logo, a taxa de juros pactuada de
2,42% ao mês e 33,76% ao ano
não se revela abusiva porquanto dentro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade.

Acerca da matéria, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

"(...)A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
”.

Por fim, constada a regularidade da cobrança, não há falar em dever de indenizar.

Nessa linha, mantém-se a r. sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023